Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600184-38.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMARILDO CARVALHO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMARILDO CARVALHO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600184-38.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 25/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600184-38.2020.6.16.0199
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600184-
38.2020.6.16.0199 (DRAP n.º 0600182-68.2020.6.16.0199) que julgou improcedente a impugnação
apresentada, e por consequência, deferiu o registro de candidatura de José Altair Moreira.
(Impugnação por Amarildo Carvalho ao Registro de Candidatura de José Altair Moreira, ao cargo de
Prefeito, pelo partido Progressistas - PP, integrante da coligação Tijucas do Sul Forte de Novo 10-
REPUBLICANOS / 11-PP / 90-PROS, no município de Tijucas do Sul/PR, (impugnação também a
Claudemir Pereira da Rocha, vice-prefeito, e à coligação Tijucas do Sul, Forte de Novo, na mesma
peça), sob a alegação de ser inelegível, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea "e", item 1, da Lei
Complementar n. 64/90 (após as alterações promovidas pela LC n. 135/2010), vez que, em
03/07/2020, transitou em julgado sentença penal condenatória nos autos nº 0026931-
21.2017.8.16.0035, da 2ª Vara Criminal de São José dos Pinhais/PR,, movida pelo Ministério Público
do Paraná em face do impugnado José Altair pelo cometimento da prática do crime de
responsabilidade dos Prefeitos Municipais concernente em "apropriar-se de bens ou rendas
públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio"; Gerador cadeia - Tijucas do Sul/PR - Eleição
2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AMARILDO CARVALHO PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
AMARILDO CARVALHO (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JOSE ALTAIR MOREIRA (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17457
016
06/11/2020 16:40 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.806

RECURSO ELEITORAL 0600184-38.2020.6.16.0199 – Tijucas do Sul – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMARILDO CARVALHO PREFEITO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: AMARILDO CARVALHO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: JOSE ALTAIR MOREIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE
CANDIDATURA – CANDIDATO A PREFEITO - DEFERIMENTO –
EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM
JULGADO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE –
REVISÃO CRIMINAL – LIMINAR AFASTANDO OS EFEITOS DA
CONDENAÇÃO DEFERIDA APÓS O REQUERIMENTO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA – RECURSO PROVIDO PARA INDEFERIR O
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é
autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal
condenatória transitada em julgado.
A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados
criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença
condenatória, não exerçam os seus direitos políticos.
Num. 17457016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

3.
4.
A obtenção de liminar afastando os efeitos da condenação criminal não é
suficiente para ensejar o deferimento do registro do candidato quando deferida
após do requerimento do registro de candidatura.
Recurso conhecido e provido para indeferir o requerimento do registro de
candidatura.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por AMARILDO CARVALHO em
face da sentença prolatada pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais/PR que, julgando improcedente a impugnação proposta pelo recorrente, deferiu
o registro de candidatura de José Altair Moreira, candidato ao cargo de prefeito do
município de Tijucas do Sul.
Em razões recursais, o recorrente alega que o candidato recorrido foi
condenado em primeiro grau à pena privativa de liberdade, em regime inicial aberto, de
02 (dois) anos de reclusão, e que, em sede recursal, apesar da apresentação de
recurso de apelação, o pedido de absolvição não foi provido, mantendo-se a
condenação da primeira instância, excluindo-se apenas as condenações à perda do
cargo e à inabilitação para exercício de função ou cargo público. Afirma que o
magistrado
confundiu os institutos da inabilitação com o da inelegibilidade.
a quo
Prossegue argumentando que o pedido liminar apresentado em sede de
Revisão Criminal não foi deferido, que por isso a inelegibilidade no caso em questão é
certa e indiscutível, uma vez que há uma condenação por órgão colegiado (Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná), já transitada em julgado, em razão de crime contra
administração pública, estando o noticiado inelegível, situação que perdurará por mais
8 (oito) anos, após o efetivo cumprimento da pena imposta.
Sustenta que o acórdão condenatório proferido pelo e. TJ/PR é eficaz e o
crime se amolda à hipótese do art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 1, da LC n.º 64/90.
Defende que, mesmo que o crime cometido pelo RECORRIDO não se
enquadrasse nas hipóteses de inelegibilidade, ele estaria com seus direitos políticos
suspensos, nos termos do art. 15, inciso III da Constituição Federal e, portanto, sem
condição de elegibilidade.
Por fim, requer a reforma da sentença para indeferir o registro de
candidatura do recorrido.
Num. 17457016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

O recorrido apresentou contrarrazões à id. 12806515, alegando que, ao
contrário do que dispõe o recorrente, foi concedido efeito suspensivo na revisão
criminal nº 0062468-81.2020.8.16.0000, pelo Juiz Substituto em 2º Grau, Sergio Luiz
Patittucci, retirando a eficácia da decisão condenatória, não estando inelegível. Ao final,
requer o desprovimento do recurso.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau apresentou
manifestação, opinando pelo provimento do recurso eleitoral interposto (id. 12806766).
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 14487316), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.
Em 29/10/2020 (id. 15013366), o recorrido juntou aos autos cópia da
decisão liminar proferida em sede de revisão criminal.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, a sentença recorrida deferiu o presente pedido de
registro de candidatura.
O recorrente aduz que o candidato possui condenação transitada em
julgado nos autos nº 026931-21.2017.8.16.0035 pela prática do crime de
responsabilidade dos Prefeitos Municipais concernente em “apropriar-se de bens ou
rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio”. De outra sorte, o
candidato recorrido afirma que possui medida liminar suspendendo os efeitos da
condenação, proferida em se de revisão criminal.
Inicialmente, anoto que não se discute que qualquer pretenso candidato
para concorrer às eleições deve possuir as condições de elegibilidade elencadas no
artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 14.
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
Num. 17457016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
(...)

Outrossim, o artigo 15 da Carta Magna estabelece os casos em que
ocorrerá perda ou suspensão dos direitos políticos, confira-se:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará
nos casos de:
(...)
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do
art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Destaco que a suspensão dos direitos políticos trata-se de consequência
imediata da condenação criminal transitada em julgado e persiste enquanto durarem os
efeitos da pena, independentemente da natureza do crime.
Esclareço, ainda, que a suspensão dos direitos políticos não se confunde
com a pena inabilitação, sendo aquela consequência imediata, de autoaplicação, da
sentença penal condenatória transitada em julgado, nesse sentido:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
AUTOAPLICAÇÃO.
CONSEQUÊNCIA
IMEDIATA
DA
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE
NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR
CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de suspensão dos
direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência
imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação
independe da natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no
sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os
efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. 4. No caso
concreto, recurso extraordinário conhecido e provido. (STF. RE 601182, Relator(a):
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
Num. 17457016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

julgado em 08/05/2019, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG
01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019).

Nesse contexto, conclui-se que a pessoa que está com seus direitos
políticos suspensos, em razão de condenação criminal, não pode ser candidata, diante
da ausência de condição de elegibilidade.
Com essas simplórias considerações, passa a análise do caso.
Pois bem. De fato, constata-se das ids. 12804716 12804166 (fls. 10/36)
que o candidato recorrido foi condenado por crime descrito no artigo 1º, inciso II, do
Decreto Lei nº 201/67, por decisão transitada em julgado em 23/05/2020 (Apelação
Criminal n.º 0026931-21.2017.8.16.0035), a pena privativa de liberdade de 02 (dois)
anos de reclusão, que foi substituída por duas restritivas de direitos.
Anoto que, em que pese o Tribunal de Justiça do Paraná tenha afastado,
, a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, o fato é que o
ex officio
senhor José Altair Moreira está com seus direitos políticos suspensos desde a data em
que a decisão condenatória transitou em julgado.
Outrossim, não há notícia nos autos da extinção da punibilidade. Ao
contrário, o recorrente propôs revisão criminal com intuito de suspender a execução da
pena fixada.
Em relação ao deferimento de medida liminar, proferido em 14/10/2020,
pelo
e.
Des.
Sergio
Luiz
Patitucci,
nos
autos
Revisão
Criminal
nº.
0062468-81.2020.8.16.0000, anoto que, a despeito da existência de entendimento
contrário, entendo que as causas de inelegibilidade serem aferidas no momento do
registro de candidatura, independentemente de qual condição de elegibilidade ou qual
causa de inelegibilidade.
Dessa forma, o pedido de revisão criminal formulado pelo pretenso
candidato não é hábil a deferir seu registro de candidatura, uma vez que a concessão
da medida liminar ocorreu somente após a formalização do requerimento de registro de
candidatura.
Friso que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são
aferidas no momento do registro de candidatura e que a obtenção de medida liminar em
revisão criminal após o registro de candidatura não socorre ao candidato que, à época
do registro, estava com os direitos políticos suspensos por condenação criminal
transitada em julgado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2008. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E CAUSAS DE
INELEGIBILIDADE. AFERIÇÃO. MOMENTO. PEDIDO DE REGISTRO. DIREITOS
POLÍTICOS. SUSPENSÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. LIMINAR.
POSTERIOR AO REGISTRO. INELEGIBILIDADE. NÃO-PROVIMENTO.
Num. 17457016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

1. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas no momento
do registro de candidatura. Precedentes: AgR-REspe nº 29.951/BA, Rel. Min. Arnaldo
Versiani, publicado em sessão em 23.10.2008; AgR-REspe nº 30.332/GO, Relª. Minª.
Eliana Calmon, publicado em sessão em 23.10.2008; AgR-REspe nº 30.781/SP, de minha
relatoria, publicado em sessão em 11.10.2008; AgR-REspe nº 30.218/SP, Rel. Min.
Arnaldo Versiani, publicado em sessão em 9.10.2008; AgR-REspe nº 29.553/PB, Rel.
Min. Caputo Bastos, publicado em sessão em 2.10.2008.
2. A liminar obtida em revisão criminal após o registro de candidatura não socorre
candidato que, à época do registro, estava com os direitos políticos suspensos por
condenação criminal transitada em julgado. Mutatis mutandis: Respe nº 32.209/SC,
relator designado Min. Joaquim Barbosa, publicado em sessão em 6.11.2008.
3. Com relação à possível ausência de intimação pessoal do trânsito em julgado da ação
penal, o agravante não infirmou a conclusão do e. Tribunal a quo que afirmou ser
incompetente a Justiça Eleitoral para proceder tal exame. Mutatis mutandis, aplica-se a
Súmula nº 284/STF.
4. As causas de inelegibilidade podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Precedente:
AgR-REspe nº 33.558/PI, Rel. Min. Joaquim Barbosa, publicado em sessão em
30.10.2008.
5. A Justiça Eleitoral não possui competência para, em processo de registro de
candidatura, declarar a extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva
supostamente ocorrida em ação penal que tramita na Justiça Comum ou verificar a
existência de possível fraude no processo penal. Precedente: AgR-REspe nº 32.849/MG,
Relª. Minª. Eliana Calmon, publicado em sessão em 21.10.2008.
6. Agravo regimental não provido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 31330, Acórdão, Relator(a) Min. Felix Fischer,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/11/2008)

Nessa ordem de ideias, tem-se que o candidato recorrido não preenche as
condições de elegibilidade, razão pela qual deve ser indeferido o seu registro de
candidatura.
Como se não bastasse, anoto que a referida condenação também enseja a
inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, “E”, 1, da Lei Complementar nº 64/90, na medida
em que o delito previsto no artigo 1º, inciso II, do Decreto Lei nº 201/67, constitui crime
contra o patrimônio e administração públicos, o que também impede o deferimento do
presente requerimento de registro de candidatura.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Num. 17457016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, dar-lhe provimento, para indeferir o requerimento de registro de
candidatura de José Altair Moreira, candidato ao cargo de prefeito do município de
Tijucas do Sul.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório elaborado pelo e. Relator, a quem
acompanho quanto ao resultado do julgamento.
Todavia, reputo oportuno tecer algumas considerações adicionais, as quais
orientam meu entendimento quanto à matéria e constituem as premissas para o meu
voto.
Primeiro, mister recapitular os principais acontecimentos que definem a
questão de fundo:
em julgamento havido na data de 24/01/2019, a 2ª Câmara Criminal do
(i)
TJPR negou provimento à apelação criminal nos referidos autos, excluindo de ofício “a
aplicação do efeito da condenação correspondente à perda do cargo e à inabilitação
;
para exercício de função ou cargo público, eletivo ou de nomeação”
em 03/07/2020, transitou em julgado sentença penal condenatória nos
(ii)
autos nº 02931-21.2017.8.16.0035, por meio da qual o recorrido foi condenado, com
base no Decreto-Lei nº 201/67, pela prática do crime de responsabilidade concernente
em “apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou
;
alheio”
em 13/08/2020, o recorrido ajuizou (o primeiro) pedido de revisão
(iii)
criminal, que foi distribuído ao juiz substituto em 2º grau Ruy Alves Henriques Filho;
o recorrido teve indeferido, em 14/10/2020, o pedido de antecipação de
(iv)
tutela formulado nos autos de revisão criminal nº 46971-27.2020.8.16.0000 pelo relator,
o juiz substituto em 2º grau Ruy Alves Henriques Filho;
em 16/10/2020, o recorrido desistiu do pedido de revisão criminal nº
(v)
46971-27.2020.8.16.0000 em petitório dirigido ao relator, o juiz substituto em 2º grau
Ruy Alves Henriques Filho;
Num. 17457016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

em 19/10/2020, o recorrido ajuizou novo pedido de revisão criminal (o
(vi)
segundo), desta feita distribuído ao juiz substituto em 2º grau Sergio Luiz Patitucci;
o recorrido teve deferido, em 20/10/2020, o pedido de antecipação de
(vii)
tutela formulado nos autos de revisão criminal nº 46971-27.2020.8.16.0000 pelo novo
relator, o juiz substituto em 2º grau Sergio Luiz Patitucci;
o juízo
julgou improcedente a impugnação e deferiu o registro
(viii)
a quo
do candidato ao fundamento de que, ao remover a inabilitação para o exercício de
função ou cargo público, eletivo ou de nomeação, teria considerado que o recorrido é
elegível para cargos públicos, conclusão que não seria passível de revisão por esta
justiça especializada face ao disposto na súmula nº 41 do TSE.
Pois bem.
A decisão de primeiro grau merece reforma, pois não há qualquer relação
entre a inabilitação para o exercício de mandato eletivo prevista no referido decreto-lei e
a inadequação ao regime do registro de candidatura sob a forma de inelegibilidade.
No caso, o recorrido encontra-se inelegível face à incidência, ao caso
concreto, do previsto na alínea “e”, número “1”, do artigo 1º, inciso I, da Lei
Complementar nº 64/90,
:
verbis
Art. 1º São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso
do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
Sendo certo que o recorrido encontra-se condenado, por decisão transitada
em julgado, pela prática de crime contra o patrimônio público, a sua inelegibilidade é
manifesta.
Nesse sentido, cito julgado do TSE em que se apreciou situação muito
similar à debatida nos autos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA.
OMISSÕES.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
NÃO
ATRIBUIÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS.
Num. 17457016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

1. Não houve erro material no acórdão embargado a respeito da data em
que revogada a tutela de urgência, a qual ocorreu em 26.10.2018, com o
julgamento do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso, ficou expresso que a Justiça Comum manteve a condenação
criminal pelo delito do art. 1º, III, do Decreto–Lei 201/67, ficando anulado o
acórdão condenatório apenas no tocante relativo à imposição da perda do
cargo público e da inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício
. A partir de tal contexto, foi devidamente
de cargo ou função pública
fundamentada a manutenção do indeferimento do registro de candidatura.
3. Conforme jurisprudência desta Corte, "o dever de fundamentação das
decisões judiciais, garantia fundamental do Estado Democrático de Direito,
encartada no inc. IX do art. 93, exige apenas e tão somente que o juiz ou o
tribunal apresente as razões que reputar necessárias à formação de seu
convencimento, prescindindo, bem por isso, que se procede à extensa
fundamentação, dado que a motivação sucinta se afigura decisão
motivada" (AgR–REspe 305–66, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 28.4.2015).
4. O enquadramento do crime do art. 1º, III, do Decreto–Lei 201/67 no
verbete "administração pública" decorreu da aplicação da jurisprudência
, que é no sentido de que se deve privilegiar,
desta Corte, há muito firmada
para fins de inelegibilidade, o exame do bem jurídico maculado, pouco
importando a posição topológica do crime, exegese compatível com a
organicidade e teleologia do sistema de inelegibilidades e, exatamente por
isso, muito diversa da proscrita interpretação extensiva.
(...) [TSE, ED no RO nº 060097244/BA, rel. min. Admar Gonzaga, DJE
16/04/2019, não destacado no original]
Anoto que somente após a inclusão do feito em pauta para julgamento o
recorrido noticiou nos autos o deferimento de liminar em segundos autos de revisão
(id. 15013316). Essa liminar, que foi deferida em 20/10/2020 pelo juiz
criminal
substituto em 2º grau Sérgio Luiz Patitucci, e só foi comunicada nos presentes no dia
29/10/2020.
Causa espécie a observação de que o recorrido, após não obter a liminar
na revisão criminal nº 46971-27.2020.8.16.0000, decisão proferida em 14/10/2020 (id.
15033566), tenha desistido da primeira, e, aparentemente, conseguido a sua
concessão em outra revisão criminal, autos nº 62468-81.2020.8.16.0000 (id. 15033616).
Observo que o órgão ministerial ingressou com agravo interno contra a
medida liminar deferida, baseando-se em duas vertentes: primeiro, que a revisão
criminal não se reveste da qualidade de espécie recursal e, por isso, não possui
previsão de atribuição de efeito suspensivo; segundo, que a concessão da liminar não
foi minimamente fundamentada, de sorte que a decisão é nula de pleno direito.
Num. 17457016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

Nessa linha, tem-se que o
do artigo 26-C da Lei Complementar nº
caput
64/90 prevê a possibilidade de suspensão da inelegibilidade, mas por parte do relator
de recurso – ou seja, antes do trânsito em julgado da decisão, não depois. Veja-se:
Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do
recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h,
j, l e n do inciso I do art. 1º poderá, em caráter cautelar, suspender a
inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e
desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de
preclusão, por ocasião da interposição do recurso. (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
A medida liminar deferida após o período de registro, constituiria, em tese,
fato superveniente, conforme art. 11, § 10 da Lei n. 9.504/1997, a sustentar o
deferimento do registro de candidatura, à guisa da jurisprudência que se firmou.
Ocorre que a decisão proferida no segundo pedido de revisão criminal
(autos nº 62468-81.2020.8.16.0000, id. 15033616), ajuizado no 3º dia após a
desistência do primeiro, não produz efeitos nesta seara porque carece de fundação
subjetiva o que impossibilita o conhecimento da extensão do quanto decidido além do
contido na própria parte dispositiva.
Assim se extrai daquela decisão (autos nº 62468-81.2020.8.16.0000, id.
15033616):
“É o relatório.
Em análise preliminar, a priori, o recurso é próprio e tempestivo,
encontrando-se devidamente instruído, além de preencher os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, neste
momento, conheço ad limine a presente Revisão Criminal e defiro o seu
processamento.
Pretende o requerente José Altair Moreira a concessão de liminar para
suspensão dos efeitos da sentença até final julgamento do presente
recurso de Revisão Criminal.
A concessão de liminar para suspensão dos efeitos da sentença constitui
exceção, e somente deve ser deferida quando presentes, de forma
induvidosa, os pressupostos que a autorizam.
No presente caso, portanto, o pedido liminar abrange o exame do mérito
propriamente dito, exigindo para a verificação da alegada nulidade uma
análise mais percuciente dos elementos de convicção contidos nos autos, o
que acontecerá pelo Órgão Colegiado, em momento oportuno.
Na espécie vertente, vislumbra-se a ocorrência de verossimilhança nos
fatos trazidos, porém, deixando margem a sugerir necessário
aprofundamento na análise da matéria aqui discutida, que será
Num. 17457016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

definitivamente aclarada na oportunidade do deslinde deste recurso, defiro
a pretensão esposada no sentido de suspender os efeitos da sentença
atacada ao requerente José Altair Moreira contida nos autos nº
0026931-21.2017.8.16.0035, até decisão final da presente Revisão
Criminal.
Dê-se ciência a requerente.
Após, abra-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Curitiba, 20 de outubro de 2020.
SERGIO LUIZ PATITUCCI
Relator”
A referida decisão contrasta com a proferida na primeira revisão criminal,
que analisou pormenorizadamente os fatos, a legislação e a jurisprudência para negar o
pedido liminar de revisão, apenas 6 dias antes da segunda decisão em revisão criminal
que acabou por deferir o pedido por outro julgador.
De fato, analisando a decisão da segunda revisão criminal (id. 15033616),
se observa grande qualidade na capacidade de síntese, entretanto, em notório
, pois
prejuízo ao dever de fundamentação
sequer foram examinadas as
de origem, seja aquelas discutidas na via
características próprias da controvérsia
ordinária ou especial.
No Código de Processo Penal há uma referência sucinta no sentido da
nulidade da decisão não fundamentada:
Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(...)
V – em decorrência de decisão carente de fundamentação. (Incluído pela
Lei nº 13.964, de 2019)
Todavia, o CPP não trabalha o conceito de fundamentação da sentença. O
dever de fundamentação está expresso no art. 489 do CPC, de aplicação supletiva ao
processo penal, e o § 1º do referido artigo elenca as hipóteses quando não se
considera fundamentada a decisão, exatamente como ocorreu com a referida liminar:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso,
com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais
ocorrências havidas no andamento do processo;
Num. 17457016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;
III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as
partes lhe submeterem.
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
A partir do CPC de 2015 a jurisprudência tem se firmado no sentido de se
reconhecer a carência de fundamentação da “decisão genérica, que não enfrenta os
”.
fatos particulares do caso, podendo servir a qualquer outro
Nesse sentido:
"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E
FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO
PROVIDO. 1. A decisão que determina a quebra de sigilo fiscal e bancário
deve conter fundamentação concreta, justificando a razão pela qual a
medida deva recair sobre a pessoa a quem é dirigida.
2. Carece de fundamentação a decisão genérica, que não enfrenta os
fatos particulares do caso, podendo servir a qualquer outro.
3. Recurso ordinário provido, para anular a decisão que impôs a quebra dos
sigilos fiscal e bancário da recorrente, determinando que, caso a medida já
tenha sido efetuada, sejam desentranhados dos autos os elementos de
informação dela decorrentes."
(STJ, RMS 51273/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11/12/2018,
DJe 01/02/2019, grifou-se)
--------------------------------
"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDUZIR VEÍCULO
AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO.
LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DANO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO.
DESACATO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
Num. 17457016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

RELATIONEM. MERA REMISSÃO À MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ACRÉSCIMO DE
FUNDAMENTOS
PELO
TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA. (...)
2. A técnica de fundamentação
- aceita por esta Corte -
per relationem
não
dispensa considerações, ainda que mínimas, por parte do Magistrado
acerca dos elementos concretos do fato sub análise, sendo
insuficiente a mera remissão ao parecer ministerial, sob pena de
autorização de decisão padrão que se amoldaria a todas as
(Precedentes). (...)"
manifestações do Parquet
(STJ, HC 457303/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJE 03.10.2018, v.u., grifou-se)
--------------------------------
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1.
DECISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
EXTENSA
FUNDAMENTAÇÃO.
2.
MOTIVAÇÃO
GENÉRICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO NULA. 3. RECURSO EM
HABEAS CORPUS PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que,
não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses
defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de
forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa.
2. No entanto, da leitura da decisão impugnada, verifica-se esta é genérica
e não identifica o que está sendo refutado. Cuida-se de decisão
padrão, aplicável a qualquer caso. Certo é que a decisão que serve
para qualquer hipótese acaba por não analisar de forma
individualizada o pleito do acusado, a denotar a apontada nulidade por
Como é cediço, "é essencial que o julgador
ausência de fundamentação.
demonstre que conhece os autos e os pleitos das partes. Não se admite
decisão teratológica, genérica ou desvinculada da realidade processual. O
exame detido do processo é pré-requisito para um julgamento justo e
equânime". (HC 375.180/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)
3. Recurso em habeas corpus provido, para anular a decisão que analisou
a resposta à acusação, devendo outra ser proferida de forma
individualizada e fundamentada."
(STJ, RHC 95550/PA, Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe 20.06.2018, v.u., grifou-se)”
Assim, é imperioso o reconhecimento da ausência de fundamentação da
segunda decisão na revisão criminal, o que enseja a nulidade da referida decisão
Num. 17457016 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

para fins de aplicação à
nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal,
esta justiça especializada. Assim dispõe o referido dispositivo:
“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes
princípios: (...)
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação;”
A fundamentação é direito elementar do cidadão, seja aquele beneficiário
da decisão, seja o litigante da parte adversa. Nesse sentido precedentes do Eg. STF:
“(...) constitui direito fundamental do cidadão, em especial na
qualidade de jurisdicionado, o de conhecer a motivação das decisões
judiciais, sob pena de retornar-se ao voluntarismo dos agentes
estatais, expresso na conhecida frase dos monarcas absolutistas
(...)
franceses, que justificavam seus atos assentando: "
."
le roi le veut
a expedição de mera certidão em que se contém apenas o resultado do
julgamento não permite que se conheça as razões que emprestam suporte
às decisões dos ministros do STM, revelando-se tal proceder incompatível
com o ordenamento constitucional vigente”.
[RE 575.144, voto do rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 11-12-2008, P, DJE
de 20-2-2009, Tema 50.]
--------------------------------
“No caso, tenho por desatendido o dever jurisdicional de fundamentação
real das decisões. É que a ordem constritiva está assentada, tão somente,
na reprodução de algumas das expressões do art. 312 do CPP. Pelo que
não se enxerga no decreto de prisão o conteúdo mínimo da garantia da
fundamentação real das decisões judiciais. Garantia constitucional que
se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 5º e na parte inicial do
inciso IX do art. 93 da Constituição e sem a qual não se viabiliza a
ampla defesa nem se afere o dever do juiz de se manter equidistante
. Noutro falar: garantia processual que
das partes processuais em litígio
junge o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às
partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou
naquele sentido”.
[HC 98.006, rel. min. Ayres Britto, j. 24-11-2009, 1ª T, DJE de 5-2-2010.]
Desta forma, tendo a decisão que supostamente suspendeu a
inelegibilidade sido proferida em ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição
Num. 17457016 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

, conforme a seguir se constata do trecho destacado daquela decisão, a sua
Federal
nulidade para fins de utilidade no procedimento de registro de candidatura é evidente.
“A concessão de liminar para suspensão dos efeitos da sentença constitui
exceção, e somente deve ser deferida quando presentes, de forma
induvidosa, os pressupostos que a autorizam.
No presente caso, portanto, o pedido liminar abrange o exame do mérito
propriamente dito, exigindo para a verificação da alegada nulidade uma
análise mais percuciente dos elementos de convicção contidos nos autos, o
que acontecerá pelo Órgão Colegiado, em momento oportuno.
Na espécie vertente, vislumbra-se a ocorrência de verossimilhança nos
fatos trazidos, porém, deixando margem a sugerir necessário
aprofundamento na análise da matéria aqui discutida, que será
definitivamente aclarada na oportunidade do deslinde deste recurso, defiro
a pretensão esposada no sentido de suspender os efeitos da sentença
atacada ao requerente José Altair Moreira contida nos autos nº
0026931-21.2017.8.16.0035, até decisão final da presente Revisão
Criminal”.
Em decorrência, reputo que a medida liminar proferida na segunda revisão
, por sua manifesta
, de natureza genérica, de
criminal
ausência de fundamentação
modo que serviria para qualquer outro processo pois não observado minimamente as
características e dimensões da demanda que se deferiu o efeito suspensivo, e ainda,
por ter sido proferida em sede de revisão criminal e não de recurso da decisão
condenatória, não produz efeitos perante esta justiça especializada, nos termos do art.
93, IX da CF e art. 26-C da LC 64/90.
Forte nessas considerações, ACOMPANHO o e. relator para DAR
ao recurso e indeferir o registro de candidatura.
PROVIMENTO

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Conforme relatado, o Requerimento de Registro de Candidatura – RRC
I.
formulado pelo recorrido foi deferido na origem, a despeito da arguição, em Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura – AIRC, de:
falta de condição de elegibilidade derivada da
i.
suspensão dos direitos
do candidato, em razão do trânsito em julgado de decisão penal condenatória, cujo
políticos
trânsito em julgado ocorreu em 23.05.2020 (CF, art. 15, II), bem como da
Num. 17457016 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

causa de inelegibilidade consistente na condenação, por órgão colegiado
ii.
(TJPR), pela prática de crime contra o patrimônio e a administração pública, constante do art.
1º, I, “e”, 1 da Lei Complementar 64/1990.
O juízo de origem entendeu que, tendo sido afastada a condenação à inabilitação
ao exercício de cargos públicos, estaria configurada a capacidade eleitoral passiva do
requerente/recorrido.
No curso do processo, o requerente/recorrido noticiou o ajuizamento de Revisão
Criminal perante o TJPR (0046971-27.2020.8.16.0000), no bojo da qual, posteriormente, foi
indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo pelo relator, Juiz Substituto em 2º Grau
, na substituição do
RUY ALVES HENRIQUES FILHO
DES. TELMO CHEREM.
Na sequência, quando já pautado o julgamento deste Recurso, foi anunciado o
ajuizamento de novo pedido de Revisão Criminal perante o TJPR
(0062468-81.2020.8.16.0000), desta feita distribuído ao Juiz Substituto em 2º Grau Sérgio Luiz
Patitucci, também na substituição do Des. Telmo Cherem. Neste processo foi deferida “a
pretensão esposada no sentido de suspender os efeitos da sentença atacada em relação ao
requerente José Altair Moreira contida nos autos nº 0026931-21.2017.8.16.0035, até decisão
”.
final da presente Revisão Criminal
O e. relator,
, votou pelo provimento
II.
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA
do Recurso, por considerar que a suspensão dos direitos políticos é consequência imediata do
trânsito em julgado de condenação criminal e não se confunde com a pena de inabilitação.
Registrou, também, a configuração da causa de inelegibilidade constante do art. 1º, I, “e”, 1 da
Lei Complementar 64/1990.
No que pertine à liminar concedida no segundo pedido de Revisão Criminal,
chancelou que a obtenção de liminar afastando os efeitos da condenação criminal não é
suficiente para ensejar o deferimento do registro do candidato quando deferida após o
.
requerimento do registro de candidatura
Concordo com o e. relator quanto à configuração da falta de condição de
III.
elegibilidade derivada da suspensão dos direitos políticos, bem como quanto à causa de
inelegibilidade atinente à condenação por crime contra a administração pública.
Não, entretanto, com relação à fixação da data da formulação do Requerimento
de Registro de Candidatura como termo final para a consideração de circunstâncias “
”, conforme autoriza o art. 11, § 10 da
supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade
Lei 9.504/1997, assim redigido:
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido de registro da
candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao
registro que afastem a inelegibilidade.
Com efeito, o referido parágrafo, acrescido ao art. 11 da Lei das Eleições pela Lei
nº 12.034/2009, admite que se leve em conta, ao se processar o Requerimento de Registro de
Candidatura – RRC, alguma causa superveniente que afaste a inelegibilidade.
Num. 17457016 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

A superveniência, nesse caso, sob a minha ótica, tem referência à formulação do
pedido de registro. Desse modo, causas antecedentes ou preexistentes são aquelas já
conhecidas quando protocolado o pedido e causas supervenientes são aquelas eventualmente
ocorridas após esse fato.
Nessa linha, o termo final não pode ser o dia do pedido de registro de candidatura
pois, nesse caso, não se estaria tratando de causa superveniente, mas preexistente.
Registre-se, por oportuno, que não se ignora a redação, a meu ver equivocada, do art. 262, §
2º do Código Eleitoral, incluído pela Lei 13.877/2019.
Assim é que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral fixou a data da
como termo final para a aferição dessas causas supervenientes, quando
diplomação
favoráveis ao candidato. Confira-se:
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Especial, em processo de
registro de candidatura, "as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes ao
registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no que
preceitua o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, podem ser conhecidas em qualquer
grau de jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias, até a data da
diplomação, última fase do processo eleitoral, já que em algum momento as
relações jurídicas devem se estabilizar, sob pena de eterna litigância ao longo do
mandato" (RO nº 96–71/GO, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em 23.11.2016).
Na mesma linha: AgR–REspe nº 1840–28/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de
25.9.2014, e REspe nº 384–55/AM, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em
4.9.2014.
(RO nº 060042728, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
Publicado em Sessão, Data 13/11/2018)
Daí a minha divergência com o voto do e. relator, pois entendo que deve ser
seguida a jurisprudência do TSE na avaliação do caso concreto, considerando, portanto, a data
da diplomação como termo final para a avaliação de causas supervenientes que afastem a
inelegibilidade.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600184-38.2020.6.16.0199 - Tijucas do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 AMARILDO
CARVALHO PREFEITO, AMARILDO CARVALHO - Advogados dos(a) RECORRENTES:
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617 -
RECORRIDO: JOSE ALTAIR MOREIRA - Advogados do(a) RECORRIDO: WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR0091541, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR0063563
Num. 17457016 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Declarou voto convergente o Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Vencido o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, que declarou voto, acompanhado pelo Desembargador Vitor
Roberto Silva.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17457016 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616400850700000016870742
Número do documento: 20110616400850700000016870742